Tribunal: TJES
Processo: 5034656-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034656-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034656-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LICENÇA SAÚDE. RETENÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de julho de 2023 a julho de 2024, devidamente corrigido e atualizado, bem como a condenação ao pagamento do 1/3 de férias do ano de 2017, com juros e correção. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13073331), o recorrente alega que efetuou o pagamento do terço constitucional de férias referente aos períodos de 2016/2017 e 2023/2024, não havendo qualquer retenção indevida.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13073332).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial. O autor questiona o não recebimento do terço de férias relativo aos períodos de
2016/2017 e 2023/2024. Pois bem. Em relação ao primeiro, o próprio recorrente informa, mais precisamente no ID 13073313, que o recebimento foi postergado em virtude de sucessivas licenças médicas, contudo, mesmo alegando o recebimento em janeiro de 2017, observa-se que consta apenas a rubrica “248 ADIANT LIQUIDO ABONO FÉRIAS”, de forma que o período aquisitivo correto não foi considerado (2016-2017), eis que justifica o ocorrido em função das licenças.

Já em relação ao período 2023/2024, o recorrente alega que o pagamento ocorreu em agosto de 2023. Ocorre que, se o pagamento foi antecipado para 2023, por erro da própria administração, o recorrido nada recebeu no ano de 2024, o que se mostra ilegal.

Devo ressaltar, ainda, que o STF, por meio do Tema 221, fixou a seguinte tese:

“
No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988”.

Assim, a postura adotada pelo ente estadual não se mostra adequada, ferindo o direito constitucional do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, por força da isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)